Tribunal: TJDFT
Processo: 0000330-58.2019.8.07.0002
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-07-02
Data de publicação: 2020-07-14

Ementa:
Receptação. Provas. Dolo. Desclassificação. Privilégio.

1 – No crime de receptação, a apreensão da coisa produto de crime em poder do réu gera para esse o ônus de provar que desconhecia a origem ilícita do bem. A prova do dolo se dá pelas circunstâncias extraídas do caso concreto.

2 – A forma de aquisição do bem -- em feira conhecida pela comercialização de objetos produtos de crime --, sem que exigida qualquer documentação e por preço muito abaixo do valor de mercado, são circunstâncias que caracterizam o dolo de receptar. Descabida desclassificação do crime para a modalidade culposa.

3 - Se as características do aparelho celular receptado demonstram que o valor do produto era superior ao do salário mínimo vigente à época dos fatos, não incide o privilégio do § 5o do art. 180 do CP.

4 – Apelação não provida.